Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-32.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004889-32.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.503.817/0001-50 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.675.270/0005-30 (APELADO), FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 327.148.578-09 (ADVOGADO), CLAUDIA RICIOLI GONCALVES - CPF: 078.028.748-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO EM PISO VINILICO – PRODUTO QUE SE SOLTOU POR NÃO ADERIR A COLA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, a parte autora deixou de comprovar que a instalação do piso foi realizada corretamente, bem como que o vício advém de qualidade ou de fabricação do produto.

Ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
A ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Ação
: Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que
A ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
move contra
EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Narra à empresa autora, ora apelante, que adquiriu da empresa requerida, ora apelada, piso tipo FAMILY FYW 488-4ROVERE, no valor de R$ 4.480,45, para revender e instalar na residência de uma cliente, e que ao iniciar a instalação do produto em 05/08/2017, constatou que o piso não aderia à cola e que algumas peças ficaram ocas ou soltaram as pontas criando ar.

Afirma que realizou reclamação junto à apelada, sob no 10985-B4H6Z7, quando foi informada que seria enviado um técnico para avaliar a situação no local, e que somente após quase dois meses o Sr. Hugo se dirigiu a residência da cliente da apelante para realizar a avaliação.

Sustenta que o técnico alegou se tratar de problema no contra piso, que estava áspero e dificultou a aderência da cola, bem como que indicou como proceder para resolver o problema.

Informa que seguiu a orientação do técnico da apelada, retirou todo o piso do quarto da casa e foi feita nova aplicação nesse cômodo, onde adotou todos os procedimentos indicados pelo profissional.

Assevera que o problema persistiu, razão pela qual o engenheiro da apelante constatou se tratar de erro no produto, momento em que efetuou nova reclamação junto à empresa apelada, que se negou a solucionar o problema, ao argumento de se tratar de defeito na colocação.

Ressalta que após a recolocação do produto, de acordo com a orientação do técnico da apelada, e a reclamação de que o problema havia persistido, a apelada deixou de enviar novamente o técnico.

Alega que precisou adquiriu novo piso a escolha da cliente, efetuou a instalação em sua residência e arcou com todos os custos.

A requerida em sede de contestação alegou que não há nexo causal, porque não se evidencia que o dano sofrido pela autora/apelante resultou de ato da requerida/apelada.

Afirma que durante a inspeção técnica realizada foi constata a inadequação da base onde o piso vinilico foi instalado, que causou alteração da densidade da cola acrílica e impediu a fixação, bem como que a apelante ao realizar a instalação do piso não observou as informações atinentes as condições adequadas.

Sustenta que não realizou nenhum ato ou conduta de qualquer natureza no alegado evento danoso, a ensejar o dever de reparação dos supostos danos a apelante, os quais alega que não restaram devidamente comprovados no feito. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença
(Id. 231615193): julgou improcedentes os pedidos, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelo

(Id. 231615195):
sustenta, em síntese, que a preposta da apelada utilizou seu depoimento na audiência de instrução para explicar sobre o procedimento padrão de instalação do piso, porém, todas as vezes que foi indagada sobre o caso dos autos, alegou não ter conhecimento.

Afirma que diante do desconhecimento da preposta quanto aos fatos discutidos na ação, deve ser aplicada a pena de confissão ficta à apelada, ao argumento de que houve a recusa da parte em esclarecer os fatos.

Alega que o vício do produto restou demonstrado pelos documentos acostados aos autos, bem como pela oitiva das testemunhas, em especial o da testemunha Tabula Cristina Davie, que é a proprietária do imóvel onde foi realizada a instalação do piso.

Informa que a instalação do piso foi feita por profissional experiente e que foi seguido todo o procedimento indicado pela apelada.

Por fim, aduz que impugnou o parecer técnico realizado de forma unilateral pela apelada, ou seja, de maneira parcial, porque se trata de pessoa interessada.

Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes e a requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Contraminuta
(Id. 231615199): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo é saber se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a demanda,
bem assim se
cabe à condenação da parte requerida,
aqui apelada, ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de vício no produto comercializado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há responsabilidade civil da empresa demandada pelo vício no piso vinilico adquirido pela autora, aqui apelante.

No caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto pela apelante junto a apelada, a instalação realizada por profissional contratado pela apelante, e o vício apresentado no piso vinilico recém instalado. Portanto, o vício existiu, cabe averiguar a causa.

Não houve possibilidade de realização da prova pericial, porque como relatado na inicial foi instalado outro piso em substituição ao orginalmente adquirido da apelada, o que inviabilizaria qualquer exame do produto danificado e do preparo do local da instalação.

Realça-se, que não há meios de concluir que o vício constatado com relação à aderência do piso após a instalação, decorre de defeito do produto.

Verifica-se que não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre o dano que a autora alega ter sofrido com qualquer ato omissivo ou comissivo por parte da demandada.

O que se vê é que depois que a apelada fora informada acerca do vício ocorrido, enviou um técnico que atestou se tratar de problema no contra piso, que estava áspero e dificultou a aderência da cola (Id. 231615158), contudo, alegou a apelante, que teria retirado o piso e aplicado novamente após as orientações do técnico da apelada, e que o defeito teria permanecido.

Entretanto, em que pese às afirmações realizadas pela apelante, não logrou êxito em demonstrar que a instalação do piso objeto da ação foi realizada de forma adequada, nem que a causa do vício provém de defeito de qualidade do produto, ao passo que se limitou a alegar que seguiu as instruções do técnico enviado pela apelada.

Além disso, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, ou não possuíam conhecimento técnico para atestar a causa do problema, ou não participaram do procedimento de instalação, sendo impossibilitadas de atestar se houve observância do procedimento correto de colocação do piso.

É sabido que para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art 373, I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, com razão a sentença recorrida ao consignar que não há prova de ato ilícito por parte da apelada capaz de ter causado os danos experimentados pela apelante, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Pois bem. os depoimentos testemunhais em nada contribuem para esclarecimento da controvérsia, uma vez que a testemunha Tabula não possui conhecimento técnico para atestar se o problema é oriundo de vício de qualidade ou de instalação, por ser somente a proprietária do imóvel que o piso foi colocado. A testemunha Tabula quanto a Regina afirmaram não ter participado do procedimento de instalação inaugural, ficando impossibilitadas de atestar se houve observância do procedimento correto de instalação. De igual modo, o depoimento pessoal do representante da autora não basta para comprovar que foi observado o procedimento, principalmente se não corroborado por outros testemunhos, em especial daquele que seria o mais relevante, o do profissional que instalou o produto.

Lado outro, pelo que se extrai dos documentos carreados, tem-se que o laudo técnico apresentado pela requerida constatou o seguinte problema: “base porosa onde foi instalado o piso vinílico EUCAFLOOR não foi preparada com PVA (cimento, água e cola), esta preparação é necessária para aderência da COLA. A não preparação ocasiona deslocamento”. Documentos de ID 75304142 e 16539595.

Assim, mesmo se após a primeira instalação tenha se observado os procedimentos repassados pela ré, imperioso a comprovação de que a primeira instalação também tenha seguido o procedimento, sob pena de inutilização do produto aplicado inicialmente de forma incorreta.

Não há nos autos prova de que o primeiro procedimento seguiu as orientações da empresa ré, notadamente se houve a preparação com PVA (cimento, água e cola), tal como apontado no laudo, não se desincumbido a parte autora de seu ônus probatório.

(...)

Desse modo, não sendo comprovado o vício de qualidade no produto fornecido, por consequente lógica, não evidenciado ato ilícito capaz a ensejar a condenação da parte ré e danos materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência é medida que se impõe.”.

Deste modo, ausente o nexo de causalidade entre o produto fabricado e vendido pela apelada e os danos experimentados pela apelante, em razão da instalação de piso vinilico que apresentou vícios.

Pelo que se extrai do conjunto fático-probatório, não cabe falar em conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviços, a ensejar o dever de indenizar por dano material ou moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE PISO PORCELANATO – INCIDÊNCIA DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DA CONSUMIDORA – SUBSTITUIÇÃO DO PISO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESISTÊNCIA DA FABRICANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO CAUSADO POR UTILIZAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO NCPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que incida o Código de Defesa Consumidor, é imperioso concluir que a parte hipossuficiente tem a necessidade de trazer a prova mínima do alegado, eis que a norma consumerista não é absoluta, e deve estar em harmonia com as circunstâncias e provas, ressaltando-se que, no caso, houve, no curso do processo, a substituição do piso porcelanato, inviabilizando a prova pericial requerida.

Ausente a demonstração do alegado (no caso, a ocorrência do dano e do nexo causal), conclui-se pela improcedência do pedido indenizatório, à luz do artigo 373, I, do NCPC. Precedente: “(...) Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o suposto vazamento, alicerçador do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial”. ((Ap 17075/2018, DESA. Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Assim, é caso de se manter a sentença de improcedência da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença recorrida. Majoram-se os honorários advocatícios arbitrados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024